Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATOS DEMOLITÓRIOS. ÁREA PÚBLICA.
1. O poder de polícia permite à Administração Pública coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas.
2. O pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não torna legítima a ocupação irregular de área pública.
3. Apelação desprovida.